Tribunal: TJBA
Processo: 8044256-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044256-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DEYVID DE SANTANA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIANI DE MAGALHAES JACOB, NIVAL SANTOS SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDICIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. VIA ESTREITA INADEQUADA PARA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Deyvid de Santana Oliveira, preso em 24/07/2025, em decorrência de investigações que apuram roubos em série ocorridos nos municípios de Alagoinhas e Aramari/BA. Consta do auto de prisão em flagrante que a motocicleta Honda CG 160, vermelha, placa RPN5J39 — identificada em sistema de monitoramento urbano como utilizada nos delitos — foi encontrada em frente à residência em que se encontrava o paciente, junto com capacete compatível com aquele utilizado nos crimes, ocasião em que admitiu informalmente sua participação e indicou o local em que teria deixado aparelho celular subtraído.

2.
A impetração sustenta nulidade da prisão em flagrante e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia cinge-se a verificar se a prisão preventiva do paciente revela ilegalidade, seja em razão de: (i) nulidade no flagrante; (ii) demora na realização da audiência de custódia; (iii) ausência de indícios suficientes quanto ao crime de associação criminosa; ou (iv) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente diante de suas condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

4.
Não há nulidade do flagrante, pois o paciente foi vinculado à motocicleta utilizada nos crimes e reconhecido por vítima, além de admitir informalmente sua participação. Ademais, mesmo que se cogitasse eventual vício, a homologação da prisão em flagrante e posterior conversão em preventiva configuram novo título judicial, apto a justificar a segregação.

5.
Embora a audiência de custódia tenha sido realizada alguns dias depois da prisão, tal fato constitui mera irregularidade, não acarretando nulidade automática da prisão, sobretudo quando a custódia foi convertida em preventiva mediante decisão fundamentada.

6.
A alegação de ausência de indícios suficientes quanto ao crime de associação criminosa não procede. O Ministério Público já ofereceu e teve recebida a denúncia imputando ao paciente, além dos roubos majorados (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP), da adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP) e da corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), também o delito de associação criminosa (art. 288, §1º, CP), em concurso com Samuel Silva Ribeiro Conceição e a adolescente Raila Vitória Simões Arruda. Concluir de forma diversa demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

7.
O decreto preventivo encontra-se fundamentado na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas — roubos em série, com emprego de arma de fogo, utilização de veículos adulterados e corrupção de menores — evidenciando risco de reiteração criminosa. Condições pessoais favoráveis não afastam a medida quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1.
Não há ilegalidade na prisão preventiva quando o flagrante é homologado e convertido em preventiva por decisão fundamentada, sendo irrelevante eventual vício formal.

2.
A demora na audiência de custódia constitui mera irregularidade, não ensejando automática nulidade da prisão.

3. A existência de indícios suficientes de associação criminosa, reconhecida já em juízo de admissibilidade da denúncia, afasta alegação de ausência de justa causa, sendo incabível o reexame aprofundado de provas em sede de habeas corpus.

4. A gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF,
art. 93, IX; CPP, arts. 302, 312 e 315.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 198.896 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; HC 198.032 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; STJ, RHC n. 119.091/MG Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; e RHC 79.498/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8044256-03.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como i
mpetrantes os advogados Vladimir Oliani de Magalhães Jacob e Nival Santos Souza, como paciente Deyvid de Santana Oliveira, e como impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2025.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador (a) de Justiça